Tribunal: TJMT
Processo: 1085265-70.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1085265-70.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HUDSON GUILHERME SOUZA SANTOS - CPF: 080.403.691-85 (APELANTE), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1085265-70.2025.8.11.0041.

APELANTE:
HUDSON GUILHERME SOUZA SANTOS.

APELADO
: BANCO HONDA S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESAS COM DESPACHANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, nos quais se pleiteava o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, do seguro prestamista, da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato e das despesas com despachante, bem como a repetição do indébito.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) analisar a validade da tarifa de cadastro; (iv) examinar a legalidade da tarifa de registro de contrato; e (v) definir a possibilidade de restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.

A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 2,40% ao mês e 32,92% ao ano. Nos termos da Súmula nº 382/STJ, a estipulação superior a 12% ao ano não caracteriza, por si, abusividade. Ausente prova técnica demonstrando discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, inviável a revisão.

4.

A contratação do seguro prestamista constou de proposta específica, com assinatura do consumidor e cláusula expressa quanto à natureza opcional do ajuste, inexistindo prova de imposição ou condicionamento do crédito, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972/STJ.

5.

A tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento contratual, sendo admitida pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema repetitivo). Não demonstrada onerosidade excessiva ou descompasso com os parâmetros de mercado.

6.

A tarifa de registro de contrato encontra respaldo no Tema 958/STJ, sendo válida quando comprovada a prestação do serviço. Consta registro para constituição da garantia fiduciária, não havendo prova de cobrança indevida ou valor manifestamente abusivo.

7.

As despesas com despachante foram previstas contratualmente. Ausente demonstração de inexistência do serviço ou de vantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC, não se reconhece nulidade.

8.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé, descabe repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão de juros remuneratórios exige prova concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando precedida de manifestação de vontade livre e informada. 3. São legítimas a tarifa de cadastro, a tarifa de registro contratual e as despesas previstas em contrato, desde que não demonstrada abusividade ou ausência de prestação do serviço. 4. A repetição do indébito pressupõe demonstração de cobrança indevida.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1085265-70.2025.8.11.0041.

APELANTE:
HUDSON GUILHERME SOUZA SANTOS.

APELADO
: BANCO HONDA S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
Hudson Guilherme Souza Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o autor celebrou com o Banco Honda S/A contrato de financiamento para aquisição de motocicleta marca Honda, modelo XRE 190 SE, no valor financiado de R$ 24.014,74 (vinte e quatro mil, quatorze reais e setenta e quatro centavos), a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 848,07 (oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos).

Na petição inicial, o demandante alegou a existência de onerosidade excessiva decorrente da cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de documentação e tarifa de registro de contrato, sustentando, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, bem como prática de venda casada quanto ao seguro.

Requereu a revisão contratual para exclusão dos encargos impugnados e restituição dos valores pagos, inclusive em dobro.

A sentença recorrida reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas afastou a alegada abusividade dos juros remuneratórios, reputando-os compatíveis com a média de mercado.

Quanto ao seguro prestamista, consignou que houve adesão expressa e facultativa.

No tocante às tarifas de cadastro, documentação e registro de contrato, concluiu pela legalidade das cobranças, inexistindo prova de onerosidade excessiva ou serviço não prestado.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando as alegações de abusividade, especialmente quanto ao seguro prestamista (venda casada), à tarifa de registro em valor superior ao praticado pelo DETRAN/MT, à tarifa de cadastro em montante excessivo e à cobrança de documentação sem especificação do serviço.

Pleiteia a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção integral do
decisum.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da alegada abusividade:
a) do seguro prestamista; b) da tarifa de cadastro; c) da tarifa de registro de contrato; d) da tarifa de documentação; e) e, por consequência, da repetição do indébito.

Pois bem.

Embora o apelante sustente equívoco da sentença quanto à análise dos juros, observa-se, conforme documentado nos autos, que a taxa contratada foi de 2,40% ao mês e 32,92% ao ano, expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário.

Para melhor ilustração:

Nos termos da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A revisão judicial somente é admitida quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

No caso concreto, não há prova técnica apta a demonstrar que a taxa pactuada se encontrava em patamar manifestamente superior à média de mercado.

O apelante limita-se a afirmar genericamente a onerosidade, sem apresentar demonstrativo comparativo oficial.

À luz da interpretação sistemática do artigo 6º, V, do CDC, a intervenção judicial nos contratos bancários exige demonstração concreta de desequilíbrio contratual. Não se presume abusividade.

Assim, mantém-se a sentença neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A interpretação teleológica do artigo 39, I, do CDC conduz à vedação da imposição obrigatória do seguro como condição para concessão do crédito.

Entretanto, conforme documentado nos autos, consta proposta específica de adesão ao seguro, com assinatura do contratante e declaração expressa de ciência das condições gerais, bem como cláusula informando a natureza opcional da contratação e possibilidade de cancelamento.

Vejamos:

O ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Assim, não se caracteriza venda casada.

O STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema repetitivo), reconheceu a validade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento entre as partes.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a cobrança ocorreu no momento da contratação.

Contudo, a jurisprudência também admite o controle da onerosidade excessiva. O valor cobrado foi de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), equivalente a 3.28% do valor do contrato.

Não há nos autos prova técnica comparativa que demonstre discrepância relevante em relação à média praticada no mercado local à época da contratação.

A alegação de que o valor corresponde a quase uma parcela não é critério jurídico suficiente para caracterizar abusividade.

A análise deve ser objetiva, fundada em parâmetros de mercado, sob pena de substituição indevida da atividade regulatória pelo Judiciário.

Assim, não há fundamento para afastar a cobrança.

Nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi registrado para viabilizar a constituição da garantia fiduciária.

O apelante sustenta que o valor cobrado (R$ 316,00) seria superior à tabela do DETRAN/MT.

Todavia, a simples comparação com taxa pública isolada não demonstra, por si só, que a instituição tenha se apropriado indevidamente de diferença.

O valor pode englobar custos operacionais e serviços de terceiros.

Não há prova pericial ou documental detalhada apta a demonstrar que o serviço não foi prestado ou que o valor cobrado seja manifestamente abusivo.

Diante disso, mantém-se a validade da cobrança.

Por fim, a cobrança de despesas com despachante, no valor de R$ 2.216,00, foi expressamente prevista no contrato.

O controle judicial, à luz do artigo 51, IV, do CDC, exige demonstração de desvantagem exagerada ou ausência de contraprestação.

O apelante sustenta genericamente inexistência de especificação do serviço, mas não há prova de que o serviço não tenha sido prestado, nem requerimento de produção de prova pericial para esclarecer a natureza da cobrança.

A ausência de prova concreta impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO. TARIFAS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO DE FORMA REGULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta POR GEOVANNA SHANNAYRA DE SOUZA SILVA contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do Banco PAN S/A. A autora alegou abusividade na cobrança de tarifas bancárias (registro do contrato e avaliação do bem), nulidade da contratação do seguro prestamista, excessividade dos juros remuneratórios pactuados e pleiteou a restituição em dobro de valores pagos. Suscitou, ainda, preliminar de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a alegada ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência constitui questão preliminar autônoma; (ii) analisar a validade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; (iii) apurar a regularidade da contratação do seguro prestamista; (iv) avaliar eventual abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado; e (v) definir se é cabível a restituição em dobro de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, por se confundir com o próprio mérito, não configura preliminar autônoma, sendo corretamente analisada no conteúdo da apelação.

A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando pactuada de forma clara e destacada, inexistindo prova de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista é lícita quando há cláusula específica no contrato, manifestação expressa de vontade do consumidor e possibilidade de escolha entre seguradoras, afastando-se a configuração de venda casada.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, por estar próxima à média de mercado apurada pelo Banco Central, não caracteriza abusividade, sobretudo quando não ultrapassa 1,5 vez essa média, conforme jurisprudência consolidada.

Inexistindo prova de cobrança indevida ou má-fé do fornecedor, não é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de ofensa à boa-fé objetiva e à transparência contratual, quando vinculada ao conteúdo das cláusulas pactuadas, configura matéria de mérito e não preliminar autônoma.

São válidas as tarifas de registro contratual e de avaliação do bem quando pactuadas de forma clara, expressa e destacada, sem prova de abusividade.

A contratação do seguro prestamista é regular quando precedida de manifestação de vontade livre e informada, afastando a hipótese de venda casada.

Não há abusividade nos juros remuneratórios que se mantenham próximos à média de mercado e abaixo do limite de 1,5 vez esse referencial.

A restituição em dobro dos valores pagos somente é cabível diante de cobrança indevida acompanhada de má-fé, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 157. Súmula 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 516/2014, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.07.2014; TJMG, AC nº 10000210327110001, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 23.03.2021.
(N.U 1091200-91.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)
.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026